Tribunal: TJBA
Processo: 8002256-30.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002256-30.2023.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE WELINGTON BATISTA RODRIGUES e outros (3) Advogado(s): LUCAS CARVALHO MUNIZ, KELLY RAYANE DOS SANTOS GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. DOSIMETRIA SEM REPAROS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Campo Formoso/BA, que veiculou condenações aos réus, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com imposição de penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa e 12 (doze) anos 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.905 (um mil novecentos e cinco) dias-multa, bem como pela prática do crime do art. 12 da lei 10.826/03 e aplicação de pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Fixado para todos os acusados o regime inicial fechado e negado o direito de recorrer em liberdade. II – Consta da inicial acusatória que “[...]Denunciados estabeleceram vínculos, estáveis e permanentes, com a finalidade de incorrer no crime de tráfico de drogas. [...] A Polícia Civil realizou diligências investigativas e requereu ao Juízo criminal a autorização para ingresso no conglomerado de diversos imóveis interligados. A medida cautelar foi deferida e cumprida pelos policiais civis no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 5 horas. A dimensão das atividades criminosas da associação criminosa deflui da variedade e quantidade de drogas encontrada no local: cinco embalagens plásticas contendo 242 g de cocaína, um recipiente plástico contendo 0,58g de cocaína, uma embalagem plástica contendo 348g de maconha, um recipiente plástico contendo 0,78 g de cocaína, 49 embalagens plásticas sob a forma de pó e pedras friáveis com uma massa bruta total de 6,63g, uma embalagem plástica contendo 0,71g de maconha; um recipiente plástico contendo 0,58 g de cocaína; uma embalagem plástica contendo 261 g de maconha; uma embalagem plástica contendo 11g de maconha; uma embalagem branca translúcida contendo 63g de maconha; três embalagens plásticas contendo 1.222g de maconha; um recipiente plástico contendo pequenas porções de cocaína; um recipiente contendo 1,77 g de pó e pedras friáveis de cocaína e uma embalagem contendo 261 g de maconha. Na diligência, ainda foram encontradas 04 armas de fabricação caseira, cartuchos de arma de fogo, joias, celulares, embalagens comumente usadas para embalar drogas e uma balança de precisão, bem como listas contendo nomes de possíveis compradores/vendedores de drogas, além de indicações de pontos para venda, contendo, ainda, indicação de um valor para cada nome da lista; e diversos boletos no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) [...]. III) PRELIMINARES: As arguições de nulidade por inépcia da denúncia e pela supressão de áudio de depoimento testemunhal não merecem acolhimento, porquanto a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41, do CPC, e tão somente em um pequeno trecho de 1 (um) minuto e 19 (dezenove) segundos, na parte inicial da oitiva, é que está inaudível. Ou seja, todo o restante da gravação encontra-se em perfeito estado, com teor absolutamente compreensível, exatamente conforme o depoimento que foi colhido na presença da defesa técnica, que teve acesso irrestrito e em tempo real. Não se identifica, portanto qualquer prejuízo aos réus. IV) MÉRITO: A materialidade delitiva é demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e laudos periciais, em que confirmadas a quantidade e natureza proscrita das substâncias, bem como identificados os apetrechos dirigidos ao comércio de entorpecentes. Os depoimentos dos agentes colhidos em Juízo e devidamente integrados à fundamentação da sentença, são harmônicos, desmaculados de contradições e encontram-se em sintonia com as evidências amealhadas no curso da investigação e instrução criminais, de maneira que a autoria delitiva de todos os delitos imputados aos réus exsurge inconteste. Neste sentido, não merecem acolhimento os pleitos absolutórios e desclassificatórios. V) Em relação à dosimetria, não é observada qualquer inconformidade, sobretudo porque a pena de cada um dos acusados foi dosada de forma individualizada, considerado o único cenário fático evidenciado. Registre-se, outrossim, que as pretensões dirigidas à redução da pena foram enfrentadas pelo Juízo sentenciante, de maneira que não se vislumbra neste momento recursal qualquer fundamento para reparo da compreensão externada. Consequentemente, restam inviabilizados os pleitos de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. VI) Quanto ao recorrer em liberdade, são robustos os fundamentos lançados pelo MM. Juízo na diretiva da permanência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva. A propósito, para a Corte Superior, tendo os réus “permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em primeiro grau. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”. (AgRg no HC n. 806.646/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). VI) A sentença condenatória não merece reparos. RECURSOS NÃO PROVIDOS. APC. 8002256-30.2023.8.05.0041 – Campo Formoso/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002256-30.2023.8.05.0041 da Comarca de Campo Formoso/BA, com recursos interpostos por LORENA DOS SANTOS ALMEIDA, FELIPE WELINGTON BATISTA RODRIGUES, MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e ANTONIVALDO DE JESUS SILVA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval